Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-30.2021.8.11.0033
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001826-30.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLIANE DA SILVA PETZOLD - CPF: 016.528.841-81 (RECORRENTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), IESV INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR VANGUARDA EIRELI - CNPJ: 29.433.928/0001-41 (RECORRIDO), DANIEL JUNIOR BISPO DOS SANTOS - CPF: 993.112.401-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001826-30.2021.8.11.0033

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro/MT

Recorrente(s):

Poliane da Silva Petzold

Recorrida(s):

Iesv Instituto de Ensino Superior Vanguarda EIRELI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REVELIA. MESTRADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO NÃO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o reclamado não comparece a audiência tampouco apresenta defesa, deve ser aplicada a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Se a instituição de ensino superior demora, injustificadamente, para expedir o diploma da aluna referente ao curso de Mestrado em Ciências da Educação, ano letivo de 2020/1, resta configurada a falha na prestação do serviço, fato que dá ensejo a reparação por dano moral.

4. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença esta de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, aliado ao fato que a Reclamante não comprovou que tenha solicitado a emissão de seu diploma e nem qualquer protocolo de reclamação administrativa, rejeita-se a pretensão de majoração.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
OPINO
pelo julgamento de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão contida na inicial para o fim de
: CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data. Por pertinência, determino que a parte reclamada promova a necessária entrega/emissão do título de mestrado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, sob pena de aplicação de multa em casa de descumprimento”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023